Tribunal: TJDFT
Processo: 0005405-57.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDUTA ANÁLOGA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. PASSAGEM ANTERIOR. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A aplicação das medidas socioeducativas, nos termos do artigo 112, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ter como paradigma a capacidade do menor em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo da aplicação de qualquer medida deverá ser sempre o de reconduzir o menor infrator a uma nova proposta de convivência na sociedade.

2. A medida de internação é regida pelo princípio da excepcionalidade, somente devendo ser aplicada quando presente uma das hipóteses elencadas no artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e nenhuma outra medida socioeducativa se mostrar adequada para a reeducação do jovem infrator.

3. A persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medida socioeducativa mais branda, aliadas às condições pessoais desfavoráveis ao adolescente, como o envolvimento com drogas, autorizam a aplicação da medida de internação.

4. Recurso conhecido e desprovido.